Tribunal: TJPA
Processo: 0124306-71.2015.8.14.0124
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0124306-71.2015.8.14.0124
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
APELANTE: JAIRO NUNES DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: RILKER MIKELSON DE OLIVEIRA VIANA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME - PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §4º, INCISO IV, E ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, QUANTO AO DELITO DE FURTO QUALIFICADO. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (RECONHECIMENTO FORMAL). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL, QUANTO À PENA DE MULTA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA CONCERNENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DE ARMA. INSUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e dar provimento, em parte, à apelação, reformando, unicamente, a pena de multa imposta ao apelante, e, ainda, reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, quanto ao delito de furto qualificado, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0124306-71.2015.8.14.0124
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
APELANTE: JAIRO NUNES DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: RILKER MIKELSON DE OLIVEIRA VIANA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME - PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jairo Nunes da Silva, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática dos crimes dispostos no artigo 155, §4º, inciso IV, e no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, todos do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 05), há
, ipsis literis
:
Narram os autos de inquérito policial em anexo que no dia 01/11/2015, o indiciado praticou os crimes previstos nos artigos 155, inciso IV (furto qualificado) e 157, §2°, inciso I e II do CPB (roubo qualificado).
Segundo consta na peça informativa, primeiramente, por volta das 9h00min, o acusado se dirigiu até o supermercado Aladim, Rod. BR 153, próximo à Câmara Municipal, e com a ajuda de seu comparsa ¿Dalvane¿, aproveitou um momento de descuido da vítima, enquanto esta entrou no referido estabelecimento, e furtou a motocicleta da primeira vítima, Sr. Edilson Oliveira Costa, uma moto HONDA POP, COR PRETA, PLACA QDD-2772.
Ato contínuo, às 9h30min, o acusado e seu comparsa, após o sucesso do primeiro crime, seguiram para a travessa Ulisses Guimarães, onde avistaram a segunda vítima, WILSIMAR OLIVEIRA DA SILVA chegando em sua residência. Neste momento, o comparsa do acusado desceu da garupa e apontou uma pistola para a vítima, ordenando que entregasse sua motocicleta, uma HONDA BROS 160, COR BRANCA, CHASSIS 9C2KD080FR207090.
A vítima obedeceu prontamente à ordem dos assaltantes e entregou a sua moto, bem como alguns objetos pessoais, como: UM CORDÃO DE OURO, UM CELULAR(SAMSUNG), além da documentação pessoal da vítima.
Ainda durante o segundo crime, os acusados trancaram a vítima em sua residência e fugiram.
No decorrer dos fatos, os acusados fugiram pela BR 153, sentido São João do Araguaia.
Durante a fuga, se depararam com uma viatura da Polícia Militar, a qual já havia sido informada sobre o crime e as características dos acusados.
Desta feita, os policiais deram ordem de parada para os assaltantes, sendo que um deles abandonou a moto e se embrenhou no matagal às margens da pita, enquanto o outro não teve a mesma reação e acabou se entregando à polícia.
Na cadência dos fatos, o denunciado foi conduzido até a DEPOL deste município para os procedimentos de praxe, onde foi autuado em flagrante delito.
Nos depoimentos dos policiais, o acusado possui a mesma característica que lhes fora passada minutos antes.
As vítimas, por sua vez, descreveram o criminoso como um rapaz alto, magro, cabelo crespo, trajando camisa preta e calça jeans, o qual se tratava do ora denunciado, porquanto que seu comparsa era alto, gordo, branco, cabelo liso, trajando camisa branca e short jeans.
A vítima Wilsimar Oliveira da Silva Reconheceu formalmente p acusado, conforme fl. 08.
Na delegacia o acusado confessou a prática delitiva, declarando que já tinha combinado de praticar o delito com um comparsa de prenome ¿Dalvane¿, tendo executado o crime da seguinte maneira: que chegou a esta cidade por volta das 19h do dia anterior aos fatos, e que na manhã dos fatos, teria se encontrado com Dalvane em um Lava-Jato, o qual já o aguardava em uma moto Honda POP.
Ato contínuo, montou na referida moto, seguiu a segunda vítima até sua residência e, ao chegar ao local, Dalvane desceu da moto e abordou a vítima, montando em sua motocicleta Hona Bros, enquanto o acusado seguiu pilotando a moto Honda Pop.
Ademais, alega o acusado que iria vender as motocicletas.

Houve o recebimento correlato (fl. 06), seguido de resposta escrita com reservas para manifestação sobre o mérito em momento posterior (fls. 28 a 29).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 01 (uma) vítima, 03 (três) testemunhas da acusação e 02 (duas) da defesa e se interrogou o apelante (fls. 31 a 32, 58 a 59, 73 e 123 a 124).

As partes apresentaram memoriais (fls. 130 a 134 e 136 a 138).

Ao sentenciar, a juíza
a quo
, como incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso IV (furto qualificado) e do artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II (roubo majorado), c/c artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal, condenou, respectivamente, o apelante: a 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez), dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 88 dias-multa, cada um no mínimo legal, sendo, somados e com a devida detração, no regime inicial semiaberto (fls. 146 a 164).

As razões recursais voltaram-se à não observância ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal (reconhecimento formal), à absolvição quanto ao crime de furto qualificado, à desclassificação para roubo simples, ao afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma, à fixação da pena-base no mínimo legal, ao reconhecimento da atenuante da confissão qualificada e da causa de diminuição de pena concernente à participação de menor importância e à imposição do regime inicial aberto para o cumprimento da punição (fls. 196 a 201).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção do ato recorrido (fls. 203 a 206).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 210).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (fls. 214 a 218).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 12 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

I - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois.

II - DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO - PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

No que tange ao crime disposto no artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal (furto qualificado), constato o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição das penas restritivas de direito
Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).
Causas interruptivas da prescrição
Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 119
- No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:
·

O fato criminoso ocorreu em 01/11/2015 (fl. 02);
·

a sentença (fls. 146 a 164), datada de 27/06/2016, pelo crime de furto qualificado, impôs ao apelante a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão;
·

há ato de Secretaria, com data de 28/06/2016 e
·

certidão de trânsito em julgado para o Ministério Público (fl. 207).

Nesse contexto, o lapso temporal para verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 119, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se, mais de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo, ensejando a extinção correlata, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

III - DO DELITO DE ROUBO MAJORADO

Adianto,
data maxima
venia, que não há como acolher, em sua quase totalidade, as teses recursais.

Primeiro, porque o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal configura uma recomendação legal, e não uma exigência. A correlativa inobservância, durante o inquérito policial, não é motivo para declarar o ato de reconhecimento inválido; sobretudo se refeito na esfera judicial, como assim o foi o da presente demanda.

Para ratificar:
EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDADO EM OUTRAS PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Segundo a legislação penal em vigor, é imprescindível, quando se trata de alegação de nulidade de ato processual, a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no artigo 563 do Código de Processo Penal, verbis: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise. Ademais, estando o édito condenatório fundado em outras provas, além do reconhecimento pessoal, como na hipótese dos autos, não há falar em nulidade do feito criminal.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 195.028/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)

Segundo, porque,
in casu
, no que concerne à dosimetria da punição imposta ao apelante, apenas um equívoco prejudicial a ele foi identificado: o relativo ao valor da pena de multa.

Ora, a pena-base da reprimenda privativa de liberdade, diante da ausência de valoração negativa dos vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, foi fixada pela juíza sentenciante no seu mínimo legal (04 anos de reclusão); logo, observando o sistema trifásico, o mesmo dever-se-ia aplicar à pecuniária, que resulta, portanto, em 10 (dez) dias-multa, no seu menor valor unitário pela presumível baixa condição econômica do apelante.

Ademais, na motivação em tono do convencimento do julgador, não identifico a utilização da confissão do apelante; até mesmo porque este, embora tenha admitido estar presente no fato, negou a coautoria delitiva, a comunhão de desígnios e de esforços com o outro agente, não admitiu o cometimento da subtração mediante violenta ameaça (Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça) . À atenuante arguida, por conseguinte, não faz jus quem, agora, a sustenta. A pena intermediaria, assim, resulta sem diferenças da punição da fase anterior. Inclusive, é válido ressaltar, em hipótese contrária, em nada interferiria o reconhecimento de tal circunstância ante o já sedimentado entendimento de que ¿a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿ (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Para ratificar:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE QUE RESIDIA NO LOCAL. NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. TESE NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. O entendimento dominante no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça é o de que, mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, desde que tenha sido utilizada como elemento de convicção do julgador. 2. Na espécie, não se vislumbra, nos julgados proferidos pelas instâncias ordinárias, que o acusado tenha admitido, ainda que parcialmente, a autoria do delito ou que suas alegações tenham sido utilizadas para embasar a condenação, que se fundamentou em provas diversas, em especial a prova testemunhal e a pericial. 3. Embora possível a incidência da atenuante de pena em hipótese na qual a confissão tenha sido retratada em juízo ou na qual se agregue tese defensiva, é necessário que o elemento de defesa tenha sido efetivamente utilizado como fundamento para a convicção do julgador acerca da prática delitiva, o que não se verifica no caso em análise. 4. Agravo regimental desprovido. ..EMEN:
(AGRHC - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS - 526256 2019.02.35540-9, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:25/10/2019 ..DTPB:.)

Quanto à verificação da participação de menor importância, esta pode ser afastada em situações como a presente, em que o conjunto probatório revela que o agente, conquanto não tenha cometido os atos executórios, deu suporte à empreitada criminosa de modo superior a uma simples assessoria, tendo, pois, domínio do fato.

Nesse sentido:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
3. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.
4. Se as instâncias ordinárias reconheceram serem os réus coautores do crime de roubo, pois teriam concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, para desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal seria necessário proceder ao revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus.
(...)
7. Writ não conhecido.
(HC - HABEAS CORPUS - 531754 2019.02.66484-8, RIBEIRO DANTAS, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:30/09/2019)

Relativo ao afastamento das causas de aumento referentes ao uso de arma e ao concurso de pessoas, os argumentos do apelante, nesse segundo ponto, vão de encontro aos depoimentos testemunhais e da vítima colhidos em juízo, e no anterior, além disso, ao teor da Súmula 14 desta Egrégia Corte:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Assim sendo, não existindo causa de diminuição da reprimenda, mas remanescendo 02 (duas) de aumento, preservando a proporção mínima aplicada na sentença, de 1/3 (um terço), resulta, em definitivo, a punição do apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

No mais, mantenho o ato ora recorrido.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto por conhecer e dar provimento, em parte, à apelação, reformando, unicamente, a pena de multa do apelante, e, ainda, por reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, quanto ao delito de furto qualificado, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator